Tribunal: TJDFT
Processo: 0000035-13.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000035-13.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente feito está na fase de homologação de cálculos em relação aos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO, VANTUIR JOSÉ TAVARES, VICENTE DE PAULO SOUSA, VILMA RIBEIRO DOS SANTOS, WAGNER FRAGA FILGUEIRA, WELLINGTON MENDES LOBATO, WILTON ALVES ALMEIDA e ZENILDE OLIVEIRA SILVA (ID: 40961269). Ambas as partes impugnaram os cálculos judiciais (ID: 41423415, 41710631, 41710634, 42294545). Na manifestação de ID: 42377625, o SINDIRETA, a fim de não mais prolongar a lide, anuiu com os valores apurados pelo DF no ID: 41710636. Ausente a divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo de ID: 41710636. Expeçam-se precatórios em favor de VANTUIR JOSÉ TAVARES, VICENTE DE PAULO DE SOUSA, VILMA RIBEIRO DOS SANTOS, WAGNER FRAGA FILGUEIRA, WELLINGTON MENDES LOBATO, WILTON ALVES DE ALMEIDA e ZENILDE OLIVEIRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Brasília, 11 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador